Tribunal: TJMT
Processo: 1002229-68.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002229-68.2016.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[EDNA MARIA SANTIAGO MARTINS - CPF: 133.376.008-67 (JUIZO RECORRENTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDNA MARIA SANTIAGO MARTINS - CPF: 133.376.008-67 (RECORRIDO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, retificou em parte a sentença

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO - SERVIDORA DA EDUCAÇÃO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - FALTA PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI - DIFERENÇAS SALARIAIS - DEVIDAS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMA 810/STF - HONORÁRIOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Tendo a servidora provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garantia a almejada progressão funcional na carreira de professor municipal, e, privilegiando o direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve ser enquadrada pela Lei Complementar nº 3.797/2012, e, após, alterada pela Lei 4.007/2014 – Anexo IV, ser reenquadrada às novas categorias, sem qualquer prejuízo salarial.

Aplica-se, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante o decidido no Tema nº 810, pelo Supremo Tribunal Federal.

Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, II, CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança, interposta por
Edna Maria Santiago Martins
em face do
Município de Várzea Grande,
julgou procedente

o pedido formulado na exordial, determinando que o município proceda ao enquadramento, promovendo a servidora para o Nível II, Classe B, a partir de 18.10.2015, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes das Leis 3.797/2012 e 4.007/2014, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes (Id. 3601477).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer, pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (Id. 4238051).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT conclusiva pela procedência dos pedidos deduzidos nos autos da presente ação, ( requer promoção funcional com enquadramento no nível 02 e classe A) , proposta contra o Município de Várzea Grande.

A requerente afirma que é funcionária pública do Município de Várzea Grande/MT, integrante do quadro do Magistério Público Municipal, no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e tomou posse em 18.10.2012.

Alega que preencheu todos os requisitos necessários de progressão na carreira, em 18.10.2015, nos termos das Leis Complementares n. 3.797/2012 e 4.007/2014.

Afirma ainda, que tem habilitação em grau superior, no curso de Bacharel em Serviço Social, o que lhe outorga o direito de ser enquadrada na Classe B.

Por esse motivo, requereu a procedência da ação para que seja enquadrada no Nível 2 e na Classe B, nos termos das Leis 3.797/2012 e 4.007/2014.

Pois bem. A presente ação reside na aferição do apontado direito da requerente de obter a progressão na carreira de magistério da rede municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação do interstício de 3 (três) anos previstos nas Leis Complementares ns. 3.797/2012 e 4.007/2014.

A Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 19 o seguinte:

“Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada,
observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo único - Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 -
A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.”

(...)

§ 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.”

A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, prevê o seguinte:

Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

(...)

Art. 19 - (...)

Parágrafo Único - As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21 - A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22 - As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 23 - As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 24 - As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1° - As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

(...)

III - Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A - formação em ensino médio;

Desse modo, só há falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de conhecimento do servidor, de acordo com o estabelecido nos referidos artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

In casu,
contudo, a requerente se agarra ao argumento de que deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES DE PROMOÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA - ADMINISTRATIVO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - MAGISTÉRIO - PROMOÇÃO POR CLASSES - PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS - REGRA APLICÁVEL AOS SERVIDORES EFETIVOS E ESTÁVEIS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - ART. 9º. DA LEI MUNICIPAL Nº. 2.361/2001 - DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS - PAGAMENTO - SENTENÇA RATIFICADA. I -
Nos termos da legislação local, não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço (§6º, artigo 9º, da Lei Municipal nº 2.361/11). II - A Lei Municipal nº. 2.361/2001, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Várzea Grande, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional e prevê, no §6º do art. 9º,
a inexigibilidade da avaliação e a promoção automática por tempo de serviço
. III - Configurado os requisitos legais, a promoção do servidor passa a ser direito líquido e certo resguardado na via mandamental.”
(TJ/MT. ReeNec 116470/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJE 17/11/2015)

A requerente está com razão, ante a verificação de que consta da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira do magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação, a promoção deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, verificado na documentação trazida com a petição inicial, sob pena de violação ao princípio da legalidade, que deve ser obedecido pela Administração Pública.

É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a
promoção automática
, como exceção conferida à regra, a fim de evitar indevido prejuízo aos administrados, nos termos do artigo 20, §4º, da Lei Municipal 3.797/2012.

O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 17.093/2010. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE INCUMBÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. 1. Trata-se de pretensão de reconhecimento da progressão funcional dos recorrentes para o Padrão III da Classe A, a contar do mês seguinte ao momento em que completaram o interstício de 24 (vinte e quatro) meses no padrão anterior, à luz da Lei Estadual 17.093/2010. 2. O Tribunal de origem entendeu que não há direito líquido e certo à progressão funcional, pois os ora recorrentes não comprovaram, conforme art. 8º da Lei Estadual 17.093/2010, o requisito da prévia oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da Secretaria da Fazenda. 3. Dos dispositivos da Lei 17.093/2010, abstrai-se que a progressão funcional decorre do cumprimento de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no padrão em que o servidor se encontrar (art. 6º) e em virtude do mérito e do desempenho das funções (art. 5º), cujo exame dos requisitos incumbe à Secretaria de Cidadania e Trabalho, após a oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da Secretaria da Fazenda.
4. A ausência de oitiva da Comissão de Avaliação é ato de incumbência da Administração, e não do servidor, não sendo possível atribuir a este o ônus que cabe à autoridade impetrada, qual seja, o de provocar a referida Comissão. 5. Essa obrigação da Administração, de impulsionar, de ofício, o exame da progressão funcional, decorre da imposição prevista no § 1º do art. 8º da precitada lei, que estabelece a obrigação de o ato de concessão da progressão ser publicado no mês em que o servidor satisfizer o interstício previsto no art. 6º, já mencionado. 6. Na prática, a Administração deveria, com antecedência suficiente, iniciar o procedimento de avaliação de desempenho, mediante prévia oitiva da Comissão designada no retromencionado art. 8º, para ter tempo hábil de atender o previsto no § 1º do mesmo artigo. 7. Sendo omissa a autoridade impetrada sobre a sua obrigação de avaliar o direito à progressão dos ora recorrentes e nada registrando de desabono ao mérito e ao desempenho dos servidores, configurado está o direito líquido e certo à progressão
. 8. (...) 9. Recurso Ordinário provido.”
(STJ - RMS 53.884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.6.2017, DJe 30.6.2017). (destaquei)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTÉRIO PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PLANO DE CARGO E CARREIRAS - REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI - DIFERENÇAS SALARIAIS - DEVIDAS - CJUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Tendo a servidora provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garantia a almejada progressão funcional na carreira de professor municipal, e, privilegiando o direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve ser enquadrada pela Lei Municipal nº 2.361/2001, e, após, a entrada em vigor da Lei Complementar nº 3.505/2010, ser reenquadrada às novas categorias, sem qualquer prejuízo
. (...).”
(TJMT – Apelação / Remessa Necessária 107683/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2017, DJe 26.10.2017 – destaquei)

Examinando os documentos acostados aos autos, com a inicial e as informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), cabendo anotar que a requerente faz jus ao deferimento do pedido, uma vez que ingressou nos quadros do serviço público por meio de concurso público, em 18.10.2012, alcançando, assim, 3 anos em 18.10.2015, o que recomenda o seu enquadramento no Nível 2, conforme Anexo IV da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012.

De igual modo, restou comprovado nos autos, por meio do certificado Id. 1980165, que autora concluiu Bacharelado em Serviço Social em 07.11.2013, fazendo, portanto, jus à elevação para a classe B, nos moldes acima.

Com a comprovação do necessário tempo de serviço público, sem qualquer contrariedade por parte do município, resulta inequívoco o direito da requrente de ser promovida às classes superiores, diretamente àquelas correspondentes ao tempo de serviço já prestado à municipalidade, sem necessidade, portanto, de efetivo exercício em cada classe da carreira, vez que não pode ser prejudicada por causa da omissão da Administração Pública, nos termos do art. 20, § 4º, da Lei Municipal n. 3.797/2012.

No que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais a sentença não merece reparos.

Isso porque, no que concerne à condenação honorária, deve ser observada a orientação de que, nos casos de vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários sejam fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, II, CPC. Assim, a definição do percentual a ser aplicável para a fixação dos honorários advocatícios somente ocorrerá após a liquidação da sentença, cujo resultado líquido e certo será eventualmente apurado e, havendo saldo positivo, possibilitará a aplicação dos percentuais elencados nos incisos I a V, do §3º, do mesmo dispositivo legal mencionado.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, tema 810, que transitou em julgado em
03/03/2020
o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Destaco que ao final do julgamento do tema, permaneceu inalterada a tese fixada no julgamento do recurso Extraordinário, qual seja:

1)

“O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017).

Isso posto,
retifico

parcialmente a sentença
, para o fim de estabelecer quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência de acordo com o RE 870947/SE, Tema 810.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020